Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747410-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: LEONARDO RANGEL LIMA, ELAINE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA E ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos ora agravados, determinando a citação dos sócios e a suspensão do processo principal. Alegam as agravantes, em síntese, não estarem presentes os pressupostos para a requerida desconsideração da personalidade jurídica das empresas, pois ausentes desvio de finalidade, confusão patrimonial, abuso de direito ou infração à lei, estatuto ou atuação com excesso de poder, e dissolução irregular da sociedade. Asseveram que “A FALTA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, NÃO SE CONFUNDE COM A CRIAÇÃO DE OBSTÁCULOS PARA RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR, pois embora a Executada não tenha dinheiro em espécie, possui como patrimônio o objeto principal da sua atividade de mercado, ou seja, os lotes por ela comercializados, conforme art. 835, V, do CPC” (ID 21009973 – p. 9). Acrescentam que o capital da sociedade se encontra totalmente integralizado, o que impede que os sócios sejam responsabilizados por dívidas desta. Argumentam que os agravados não lograram comprovar a ocorrência de qualquer uma das situações previstas no art. 50 do Código Civil – CC ou 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC e, ainda, estão ignorando a ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, sustentam que os agravados buscaram apenas por uma vez penhorar valores de propriedade das agravantes, adotando, na sequência, a via da desconsideração da personalidade jurídica, “mesmo ausente qualquer dos requisitos que (a) autorizam” (ID 21009973 – p. 12/13). Por fim, defendem que, mesmo se presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, não se pode ignorar que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso ao executado. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito. De fato, o questionamento veiculado no presente recurso funda-se na alegação de que os ora agravados não teriam indicado os pressupostos autorizadores para instauração do incidente, o que, a princípio, de acordo com a análise perfunctória cabível para o momento processual, não se verifica. Compulsando-se os autos originais, extrai-se do pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que os ora agravados, entre outras argumentações, assim se manifestaram: Claramente se percebe no caso concreto o preenchimento dos requisitos autorizadores da aplicação da teoria menor, tendo em vista: (i) o insucesso das medidas de constrição efetuadas em face das empresas Executadas, (ii) a omissão injustificável das empresas Executadas no pagamento voluntário do débito remanescente em execução; (iii) a caracterização do estado de insolvência das empresas Executadas, em razão da ausência de recursos financeiros em suas contas bancárias; e (iv) a evidência de que a personalidade jurídica das empresas Executadas está sendo utilizada como óbice ao pagamento do débito remanescente em execução (ID 69700126 – p. 23 dos autos originais). Vale pontuar, ainda, que eventual procedência da desconsideração será analisada pelo juízo de origem quando do exame do mérito do incidente. A priori, portanto, não se vislumbra que o pedido de desconsideração careça de fundamentação e demonstração dos pressupostos autorizadores da medida, como alegam os agravantes. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator